Tribunal: TJES
Processo: 5004628-79.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2022-09-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5004628-79.2022.8.08.0000

PACIENTE: LÍDIA RANGEL RODRIGUES SOARES

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
– GRANDE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PAND

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PRESENÇA DOS REQUISITOS A SEGREGAÇÃO PRÉVIA DO ACUSADO – GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RESPEITO AS GARANTIAS CONSITUCIONAIS -
PROVA
DA ILEGALIDADE
NÃO PRÉ-CONSTITUÍDA
-
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
Inobstante
a alegação de nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão na residência da paciente, extrai-se da sua construção o respeito aos primados da dignidade da pessoa humana, o respeito pelas diligências ao
status
constitucional da residência como asilo inviolável da paciente.

3.
Diante da inexistência de qualquer prova em sentido contrário a legalidade dos atos perpetrados, bem como pela gravidade dos fatos articulados na denúncia, presentes os pressupostos hábeis a manutenção da paciente em cárcere, já que a garantia da ordem pública foi devidamente destacada nos autos.
.

4
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004628-79.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LIDIA RANGEL RODRIGUES SOARES
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5004628-79.2022.8.08.0000

PACIENTE: LÍDIA RANGEL RODRIGUES SOARES

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
– GRANDE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

FEITO ORIGINÁRIO :
0001719-16.2022.8.08.0012

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
em favor de

LIDIA RANGEL RODRIGUES SOARES
, onde o impetrante sustenta haver ilegalidade emanada de
ato coator imputado ao

MM.
J
u
i
z De Direito da
2ª

vara C
riminal
de Cariacica
, derivado da decisão proferida nos autos de n° 0001719-16.20228.08.0012, que decretou a prisão preventiva da

Paciente, tendo por base delito previsto no artigo artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP, integrando organização criminosa.

Argumenta o impetrante que a paciente encontra-se
presa
mesmo diante da nulidade da decisão que havia decretado a busca e apreensão na residência da paciente, sendo esta carente de fundamentação e, ainda, que a decisão de segregação respaldou-se na ação derivada da busca ilegal,
ou seja, decisão esta contaminada pelo primeiro ato perpetrado em seu desfavor.

Postula, portanto, ordem de soltura
,
a fim de revogar ou suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente.

Negada a tutela de urgência, conforme decisão constante no evento de número
2961492
.

E
m Parecer da Procuradoria de Justiça,
conforme evento de número
2901824
, em consonância com o entendimento liminar, est
a
opina pela denegação da
ordem
.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 08 de agosto de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

NOTAS ORAIS

O SR. ADVOGADO MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO:-

Senhor Presidente, egrégia Câmara, para exercer o trabalho nesta Segunda Câmara Criminal é sempre um trabalho e uma honra muito grande.

Vossas Excelências já militavam no ramo do Direito e eram referências antes de começar advogar, engatilhar e falar perante uma Câmara composta por Desembargadores de uma envergadura como Helimar Pinto, Eder Pontes da Silva, Fernando Zardini Antonio e o eminente Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida.

É sempre um desafio e quero mencionar de maneira especial o eminente Desembargador Adalto Dias Tristão, embora alguns colegas não saibam, mas, além de doutrinador, foi primeiro lugar na OAB no concurso que prestou e primeiro lugar na magistratura, também, demonstrando envergadura de quem nós temos na sessão e, saúdo de maneira especial o eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, que é Relator deste Habeas Corpus Criminal, também, jurista de grande envergadura, decisões sempre muito ponderadas, acredito que isso é fruto da experiência de ter vivido todos os atores do processo.

No ano que eu nasci, em 1986, por isso, que eu digo é sempre um desafio estar aqui. O eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer estava encerrando a sua carreira enquanto advogado e ingressando no Ministério Público onde permaneceu até tomar posse como magistrado.

E nas decisões que acompanhamos Vossa Excelência fica claro essa experiência de já ter vivido a advocacia no Ministério Público e intensamente a magistratura.

Receba os cumprimentos deste impetrante.

Saúdo, também, o douto representante do Ministério Público, serventuários da Justiça, colegas advogados, partes e estudantes eventualmente presentes e desejo a todos uma boa tarde de trabalho.

A leitura do Relatório é um procedimento padrão, mas que na prática acaba sendo uma exceção. Acho que de todas às vezes que assumi esta Tribuna, foi a primeira vez que pedi que fosse feito a leitura do Relatório. Isso, porque eu julgo importante esclarecer qual é o objeto deste Habeas Corpus Criminal especificamente, porque o remédio constitucional manejado em favor da Doutora Lídia não tem como objeto a decisão, que decretou a sua prisão preventiva e nem poderia ser, porque quando da impetração deste Habeas Corpus a prisão preventiva sequer havia sido decretada.

Não é objeto deste Habeas Corpus Criminal a decisão da decretação preventiva, também, quero frisar que a defesa não postula no Habeas Corpus Criminal a ordem de soltura, não busca revogar e suspender ordem de prisão preventiva, que as informações que constavam no relatório e que eu julgo importante esclarecer.

Na época, na impetração, como expliquei não tinha ordem de prisão, atacamos exclusivamente a ordem de busca e apreensão.

Eu faço esses esclarecimentos para chamar a atenção para contemporaneidade dos fatos de modo que não utilizemos o fato futuro, para justificar algo no passado.

De modo que, em nosso regime democrático, ainda em vigor, os fins não justificam os meios.

O que foi encontrado posteriormente a busca, não tem o condão de legitimar a ordem de busca legal, não é a posterior constatação que torna o ato legítimo, também, registro antes de entrar no debate propriamente dito, a necessidade de não se repetir o erro material, que constou na decisão liminar onde fora afirmado, que a Paciente por uma condenação pretérita por latrocínio, o que não condiz com a verdade real, sei que é um mero erro material, mas dada a confiança no juízo de piso, é importante quando do acórdão não conste novamente essa informação.

O que me traz, hoje, a esta Tribuna é o Habeas Corpus em favor de Lídia Rangel, que busca o reconhecimento da coação ilegal, por ausência de justa causa, no ato que determinou sua busca e apreensão no seu domicílio.

E, no caso, em análise a ausência de justa causa se materializa na falta de fundamentação idônea do ato judicial, que decretou a busca e apreensão.

As nossas leis determinam quais condutas podem ser punidas e o modo pelo qual essas condutas podem ser punidas.

As nossas leis determinam quais direitos são fundamentais e o modo pelos quais esses direitos fundamentais podem ser suprimidos.

E, nos corredores da Justiça Criminal falamos de maneira muito preconceituosa sobre o que chamam de garantismo. Aliás, o próprio sufixo ismo, que é um sufixo grego, que representa uma causa patológica onde se refere ao garantismo, como se fosse algo ruim, como se a postura do juiz garantista fosse diferente do juiz normal.

Na verdade, é que garantiu o cumprimento integral legal da lei, doa a quem doer, seja consequência que for, não é flertar com crime, não é garantísmo, é simplesmente cumprir o juramento de cumprir e fazer cumprir a constituição da república e as leis em vigor do País. Forma não é burocracia, forma não é garantia, e garantia nada mais é do que o respeito à lei em vigor cuja sociedade, pelo pacto democrático e não pelo clamor público, confiou à magistratura o dever de cumprir essas leis e essas formas.

É pedindo socorro a essas leis e a essas formas, que a defesa, hoje, vem a esta Tribuna.

A Constituição assegura no art. 3, inciso IX todas as decisões judiciais têm quer ser fundamentadas sobre pena de nulidade.

A validade de um ato judicial está diretamente ligada por um imperativo constitucional à validade de sua fundamentação. Uma decisão judicial desprovida de fundamentação é nula e não pode surtir seus efeitos.

E, com o advento do pacote anticrime foi inserido no CPP do art. 315, § 2º, que passou a prever hipóteses expressas de falta de fundamentação. E, dentre essas hipóteses o inciso III, que diz: “que não se considera fundamentada a decisão que invocar motivos, que se prestam a justificar qualquer outra decisão”. E, quando verificamos que uma decisão invoca motivos, que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, simples, quando a decisão deixa de particularizar as condutas, particularizar os fundamentos pelo qual se decidi.

A decisão que determina a busca e apreensão na residência de cinco pessoas, e precisa dizer, porque está indo na casa de “A”, “B” ou “C”, individualmente, fundamentação coletiva é justamente aquilo que caracteriza o art. 315, § 2º, inciso III, portanto, não se consubstancia em fundamentação idônea.

A utilização de texto padrão, para suprimir direitos e garantias individuais tais como inviabilidade e domicílio, caracteriza falta de fundamentação.

Portanto, não podemos suprimir direitos e garantias individuais com modelos padrões, necessário individualizar e particularizar cada caso.

É justamente essa a ilegalidade que trazemos, hoje, para o reconhecimento na Tribuna.

Dá análise da decisão judicial, à pág. 5 onde ele começa o tópico sobre a busca e apreensão e ao analisar o tópico sobre a busca e apreensão, que é a decisão que contestamos, verificamos em nome da Paciente não consta em qualquer parte dos fundamentos, somente na parte dispositiva. Então, eu utilizo uma fundamentação padrão de busca e apreensão, que se eu copiar e colar isso em qualquer outro processo e se isso for válido, basta copiar e colar em qualquer outro processo, que tem busca e apreensão para a casa de qualquer pessoa. Insira o nome da Paciente só na parte dispositiva, porque está mandando ir. Isso precisa ser explicado. Durante toda a decisão, não tem essa menção. E, é essa a ilegalidade que trazemos à Corte.

É possível determinar busca e apreensão na casa de alguém sem mencionar seu nome durante o corpo da decisão, fazendo constar apenas na parte dispositiva. Se trocar o nome da Doutora Lídia pelo meu, a decisão estaria fundamentada para entrar na minha casa, violar o meu direito de inviabilidade e domicílio.

Peço o exercício de reflexão, caso o nome que constasse na parte dispositiva fosse de Vossas Excelências estaria fundamentado para entrar na casa de Vossas Excelências, sem explicar o motivo.

Os meus amigos advogados já ouviram, certamente, eu falar isso, que advogar é lutar pelo óbvio. É isso que viemos suplicar, hoje, nesta Tribuna, pelo óbvio. Não pode haver supressão de direito e de fundamentos sem decisão judicial devidamente fundamentada.

A utilização de modelo padrão caracteriza a hipótese art. 315, § 2º, inciso III, por isso, não legitima entrar na casa de ninguém.

A busca e apreensão determinada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica não é legítima, pois a ordem somente consta o nome da Paciente na parte dispositiva. O que evidencia de maneira clara, a carência de fundamentação no decreto judicial genérico, passivo de ser utilizado em qualquer procedimento investigatório, portanto, incapaz de fundamentar medida em qualquer deles.

Nesse sentido trazemos o HC nº 159711/PE, 6ª Turma, RHC 98603/MT da 5ª Turma cuja Ementa consta nas nossas razões e peço vênia para não citar.

Fazendo essas considerações, Excelências, que a defesa vem pugnar pela concessão da ordem, registrando que a Ordem dos Advogados do Brasil apurou essa medida, inclusive, sugeriu nota de repúdio. Não havia nem se ele quisesse fundamentar o que não aconteceu, não havia elementos para fundamentar naquele momento, as mensagens não tinham nenhum conteúdo criminoso e pela falta de fundamentação, não se pode convalidar esse ato, tornando legítima a prova descoberta posterior.

Agradeço a atenção de Vossas Excelências.

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Senhor Presidente, agradeço ao ilustre advogado as palavras elogiosas que a mim foram endereçadas, peço o retorno dos autos, após a brilhante sustentação oral formulada para um reexame da matéria.

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete de Vossa Excelência.

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5004628-79.2022.8.08.0000

PACIENTE: LÍDIA RANGEL RODRIGUES SOARES

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
– GRANDE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

FEITO ORIGINÁRIO :
0001719-16.2022.8.08.0012

VOTO

Conforme consta no Relatório de julgamento deste feito, t
rata-se de
Habeas Corpus
em favor de

LIDIA RANGEL RODRIGUES SOARES
, onde o impetrante sustenta haver ilegalidade emanada de
ato coator imputado ao

MM.
J
u
i
z De Direito da
2ª

vara C
riminal
de Cariacica
, derivado da decisão proferida nos autos de n° 0001719-16.20228.08.0012, que decretou a prisão preventiva da

Paciente, tendo por base delito previsto no artigo artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP, integrando organização criminosa.

Argumenta o impetrante que a paciente encontra-se
presa
mesmo diante da nulidade da decisão que havia decretado a busca e apreensão na residência da paciente, sendo esta carente de fundamentação e, ainda, que a decisão de segregação respaldou-se na ação derivada da busca ilegal,
ou seja, decisão esta contaminada pelo primeiro ato perpetrado em seu desfavor.

Postula, portanto, ordem de soltura
,
a fim de revogar ou suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente.

Negada a tutela de urgência, conforme decisão constante no evento de número
2961492
.

E
m Parecer da Procuradoria de Justiça,
conforme evento de número
2901824
, em consonância com o entendimento liminar, est
a
opina pela denegação da
ordem
.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão outrora proferida quando apreciado o pedido liminar.

Explico, tendo por base o contexto decisório sobre o qual se fundamenta a decisão ora adjetivada de ilegal:

Trata-se de medida cautelar ajuizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO, instaurada para investigar suposta associação criminosa atuante na região de Cariacica!ES, cuja liderança é exercida por criminosos que se intitulam pertencentes á "Familia Falcão", que supostamente é alinhada á organização criminosa conhecida como PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA (PCV), sediada na região do Bairro da Penha, mas atuante em toda a região metropolitana da Grande Vitória. De acordo com a autoridade solicitante, aliados aos criminosos, há fortes indicias de que Advogados, utilizando-se de suas prerrogativas, agem como informantes, facilitando a comunicação entre os detentos e criminosos que estão do lado de fora das unidades prisionais, através de bilhetl3s!catuques que são levados durante as visitas aos presos, o que viabiliza, concretamente, atos de gestão sobre o tráfico de drogas e funcionamento da facção. Por meio de elementos identificados a partir das informações extraídas do aparelho celular de uma das investigadas, indicando, em tese, a participação deles na transmissão de recados no interesse da organização criminosa, foi solicitado o deferimento da busca e apreensão nos endereços de alguns Advogados, dentre eles, a paciente LíDIA RANGEL RODRIGUES SOARES, hajae por meio de "catuques" encaminhados durante a troca de mensagens entre os advogados, e, por esta razão, o que foi deferido por este Juízo por meio da decisão de fls. 712/721

Posteriormente houve o recebimento da ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério Público, sendo a base para a decisão que decretou a segregação da paciente com os seguintes termos:

Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério Público em face de LíDIA RANGEL RODRIGUES SOAIRES, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS RANGEL, MAYCON LOUREIRO DE SOUSA e ROGER VINICIUS SOARES CLEMENTE, devidamente qualificados nos autos, denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, 35 e 40, inc:. 111,IV e VI, todos da Lei r;o 11.343/06, sendo imputado também à denunciada Lídia o delito previsto no art. 2°, S 2° e ê 4°, inc. I e IV da Lei n° 12.850/2013 (organização criminosa). Às fls. 34/36 o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva dos denunciados em nome do direito à segurança da sociedade e pela presença dos requisitos necessários previstos no art. 311 e seguintes. Na mesma oportunidade, requereu em caráter liminar a aplicação da medida cautelar de suspensão do exercício da Advocacia à denunciada Lídia Rangel Rodrigues Soares.

[...]

De acordo com a denúncia, da análise dos cadernos encontrados na residência da denunciada LÍOIA RANGEL RODRIGUES SOARES, os quais foram localizados quando do cumprimento de mandados ele busca e apreensão expedidos nos autos da medida cautelar registrada anteriormente pelo nº 0001719-16.2022.8.08.0012, em datas e horários não precisados, mas a partir, ao menos, de 13 de fevereiro de 2020, os denunciados LÍDIA, RANGEL RODRIGUES SOARES, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS RANGEL, MAYCON LOUREIRO DE SOUSA e ROGER VINICIUS SOARES CLEMENTE se associaram, de forma estável e permanente, em comunhão de esforços e acordo de vontades, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no art. :33, caput, da Lei nO11.343/06, isso porque, foi encontrado um caderno com dados pessoais de LÍDIA, lista de clientes, lista de atendimentos e visitas feitos nas unidades prisional informações sobre processos e audiências judiciais e até mesmo anotações manuscritas feitas pela
própria advogada em que se observa conteúdo completamente distinto do legítimo exercício de direitos defensivos, restando clara a inserção da advogada na associação criminosa existente entre os denunciados PAULO HENRIQUE, MAYCON e ROGER, todos membros da facção autointitulada PCV - PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA.

A primeira linha que sustenta o presente remédio heroico trata da ilegalidade da busca e apreensão. Embora assim assevere a defesa, pude observar após detida análise que este não é o caso dos autos, já que a decisão proferida e que determinou a busca e apreensão foi extremamente fundamentada, tecendo minúcias sobre o ato a ser desenvolvido pela autoridade policial e, até o presente momento, não há uma alegação sequer de que o procedimento tenha transbordado em ilegalidade.

Cito, a título de fundamentação, os termos da bem lançada decisão:

A Busca e Apreensão é permitida, segundo a legislação adjetiva penal pátria, quando há fundadas suspeitas e razões que a autorizem, tendo, sempre, como objetivo- , a regra instada no artigo 240 do CPP, o qual prevê no parágrafo primeiro: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção. Ainda que a Constituição Federal, por sua vez, no art. 5", XI, dispoõe que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem cr.•^sentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial" e embora se trate de direitos individuais, tal disposição não demonstra caráter absoluto pela recepção do princípio da proporcionalidade ou razoabilidade aos direitos individuais, emprestando relatividade quando os direitos individuais são exercidos para a prática delitiva em prejuízo da ordem jurídica e da sociedade. Visando o atendimento dos predicados necessários à deflagração de instância penal, afigurase indeclinável o recrudescimento das apurações, mister quando se está diante de condutas plurissubjetivas e ramificações de organizações criminosas, deixando mais tormentosa hipótese vertente {fumus boni iuris). Ademais, a postergação das diligências poderá implicar no total desaparecimento dos objetos buscados, principalmente pelo efeito deletério do tempo {pericuium in mora). Diante dos fatos narrados, entendo que se fazem presentes o fumus boni júris e o periculum in mora, haja vista o caráter de urgência, fundamentado no dever estatal de reprimir as práticas criminosas de tal natureza e na necessidade de se resguardar a ordom pública e a correta aplicação da lei penal. Portanto, é imprescindível, no presente caso, o deferimento da busca e apreensão para aferição da materialidade delitiva, com apreensão de telefones, tablets, computadores, bilhetes ("catuques"), agendas, cadernos e anotações em geral, relacionadas ao objeto da investigação.[...]

EXPEÇAM-SE os respectivos Mandados de Busca e Apreensão, com base no artigo 243 e seguintes do Código de Processo Penal, que deverão ser cumpridos com as cautelas de estilo nos endereços abaixo, sendo que, nos endereços dos Advogados CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES. ATILHO VIEIRA BUSTILLQS JÚNIOR. MARCO AURÉLIO DE SOUZA RODRIGUES. MEIRIELY DANIEL DE SOUZA e LÍDIA RANGEL RODRIGUES SOARES, deverão serem cumpridos com observância estrita das normas constitucionais descritas no art. 5°. XI. da Constituição Federal e nos artigos 243 e 245 do Código de Processo Penal. bem assim indicação de representante da OAB local para o acompanhamento da diligência - Art. 7°. § 6°. da Lei 8.906/94:

Determino que sejam arrecadados, quaisquer documentos, bilhetes ("catuques"), agendas, cadernos, anotações em geral, relacionadas ao objeto da investigação, ou seja, informações/ordens emitidas pelos líderes que são transmitidas a outros criminosos, com a finalidade precípua de permitir que os chefes da ORCRIM, presos, continuem a se comunicar com integrantes da facção em liberdade, além de telefones celulares, computadores pessoais, tablets pessoais, discos magnéticos pessoais (CD, DVD, pendrive, HD externo ou interno), objetos ilícitos e quaisquer instrumentos utilizados na prática de crimes ou destinados a fins delituosos objeto destes autos

Extrai-se do comando judicial que não houve ausência de fundamentação quanto ao ato a ser perpetrado pela autoridade policial. De igual forma da sua leitura não se extrai ausência de fundamentos constitucionais, mormente os primados da dignidade da pessoa humana e, ainda, não se escora em preceitos indeterminados a justificar quaisquer outras medidas.

A decisão, no caso presente, manifesta-se com precisão e pertinência a considerar a existência dos indícios e parametrizar o desenvolvimento da atividade policial, respeitando, como dito, as balizas constitucionais necessárias.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 241-A E 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. VALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO À INTIMIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. 2. 3. De acordo com o entendimento desta Corte, são válidas as decisões que autorizam a busca e apreensão reportando-se aos elementos contidos em representação policial e em parecer do MP, aptos a justificar a necessidade da medida, e acrescendo fundamentação própria. 4. A busca e apreensão empreendida foi determinada por ordem judicial, com base no livre convencimento motivado do julgador, e atende aos preceitos legais, não se revestindo de conteúdo genérico ou inespecífico. 5. "O art. 243 do Código de Processo Penal disciplina os requisitos do mandado de busca e apreensão, dentre os quais não se encontra o detalhamento do que pode ou não ser arrecadado; e o art. 240 apresenta um rol exemplificativo dos casos em que a medida pode ser determinada, no qual se encontra a hipótese de arrecadação de objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu, não havendo qualquer ressalva de que não possam dizer respeito à intimidade ou à vida privada do indivíduo" (RHC n. 141.737/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 15/6/2021). 6. Tendo o ingresso policial no domicílio do réu sido regularmente autorizado por meio de mandado de busca e apreensão expedido com lastro em decisão judicial fundamentada e, na ocasião da busca, sido o agente flagrado enquanto cometia os crimes apurados, baixando e compartilhando material de pornografia infantil, não há falar em violação ao direito à intimidade. 7. 8. (AgRg no AREsp n. 1.962.521/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Neste sentido, toda a construção probatória empreendida pela defesa acaba por não infirmar a decisão recorrida, mormente pela contemporaneidade existente quanto ao delito em apuração, a extensão da operação com a construção probatória pertinente, além do envolvimento no tráfico de drogas narrado nos autos, tendo esta ciência da origem dos valores que vinham a suas mãos e os repasses efetuados a mando do tráfico.

Dos trechos da denúncia é possível observar, ao menos no atual estágio, que o paciente tem efetiva participação na Organização Criminosa.

Certo é que a garantia da instrução criminal deriva da possibilidade de que as provas dos fatos sejam construídas de forma livre e desvinculada de vícios, seja em prol da defesa, mas também da acusação e, em razão da capacidade da paciente, de articulação no contexto jurídico e dos detentos, está comprovada a contemporaneidade da medida de segregação.

Desta forma, coerente com a necessidade de instrução do feito, pela existência do
fumus comissi delict
e o
periculum libertatis
, cabalmente demonstrado nos autos, deve ser mantida irretocável a decisão combatida no presente remédio constitucional, eis que não restou patenteada a coação ilegal a liberdade da paciente.

Inclusive tal entendimento foi corroborado pela Procuradoria nos termos do evento de número 2901824, onde consta:

Como se depreende, a r. decisão encontra-se devidamente fundamentada pelo MM. Juiz de 1º grau, à luz do que estabelece o art. 93, inciso IX da CF 3 , não havendo que se cogitar na sua nulidade, tampouco na imprestabilidade dos objetos apreendidos licitamente na residência da paciente, que eventualmente poderão ser utilizados como meio de prova apto à demonstração dos ilícitos apurados nas investigações.

Nesta senda, d
iante da inexistência de elementos suficientes para embasar a suposta ilegalidade, deve-se privilegiar a confiança do juízo do conhecimento, uma vez que mais próximo dos fatos que ensejaram a prisão preventiva (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076436, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador:
1ª
CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 05/05/2021, Publicação: 21/05/2021).

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5004628-79.2022.8.08.0000

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Pedi o retorno dos autos e estou denegando a ordem.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

31/08/2022

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

É também como voto.

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Então, fica à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Relator, denegar a ordem.

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5004628-79.2022.8.08.0000

PACIENTE: LÍDIA RANGEL RODRIGUES SOARES

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
– GRANDE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PAND

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PRESENÇA DOS REQUISITOS A SEGREGAÇÃO PRÉVIA DO ACUSADO – GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RESPEITO AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS -
PROVA
DA ILEGALIDADE
NÃO PRÉ-CONSTITUÍDA
-
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
Inobstante
a alegação de nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão na residência da paciente, extrai-se da sua construção o respeito aos primados da dignidade da pessoa humana, o respeito pelas diligências ao
status
constitucional da residência como asilo inviolável da paciente.

3.
Diante da inexistência de qualquer prova em sentido contrário a legalidade dos atos perpetrados, bem como pela gravidade dos fatos articulados na denúncia, presentes os pressupostos hábeis a manutenção da paciente em cárcere, já que a garantia da ordem pública foi devidamente destacada nos autos.
.

4
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em __01_/SETEMBRO /2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.